Tribunal: CARF
Processo: 13227.720044/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720044/2006-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.177 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
INDUSTRIA TRIANON DE RONDONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO
BALANCETE DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO NO LIVRO DIÁRIO.
MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
A falta de transcrição dos balancetes de suspensão ou redução no Livro Diário
configura descumprimento de obrigação acessória a justificar a aplicação de
multa isolada quando o contribuinte não apresenta à fiscalização escrita
contábil e fiscal suficiente à referida comprovação, mormente os referidos
balancetes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720044/2006-41
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.177 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720044/2006-41

Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de Autoridade Julgadora de 1a instância que julgou a “Impugnação Procedente em Parte”,
considerando o “Crédito Tributário Mantido em Parte”.
2.

Por bem retratar a demanda, reproduzo o “Relatório” da Resolução no 1301-
000.760 – 1a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária, prolatada em sessão de
13/11/2019, tendo como Redator designado o Conselheiro Rogério Garcia Peres (e-fls. 324/332):
“INDÚSTRIA TRIANON DE RONDÔNIA recorre a este Conselho, com fulcro no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, objetivando a reforma do acórdão no 01-
19.555 da 1a Turma da Delegacia de Julgamento em Belém que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada somente para reduzir a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ de 75% para 50%
em razão da aplicação do princípio da retroatividade benigna.
Em resumo, a autoridade fiscal aplicou a multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas em razão de o contribuinte não ter apresentado, no curso do
procedimento fiscal, a apresentação de balanços de suspensão ou redução
referente ao ano-calendário de 2001. A base de cálculo adotada para aplicação
da penalidade foi o IRPJ calculado mensalmente com base na receita bruta e
acréscimos.
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação alegando, em resumo:
- que a empresa sempre elaborou suas demonstrações contábeis de acordo com
as leis comerciais e fiscais vigentes do país e está sendo tributada pelo IRPJ e
CSLL, com base no lucro real;
- a empresa apresentou prejuízos contábeis e fiscais mensais e anuais, conforme
levantado apresentado para o fiscal e em anexo, razão que não houve fato
gerador do IRPJ;
- não há nenhuma previsão legal que obrigue a empresa de apresentar o
balancete fisico de suspensão dentro do Livro Diário, motivo que a empresa
transcreveu no livro diário o balancete, cópia em anexo, cumprindo assim a
finalidade, além de ter observado o preceito do art. 230 do regulamento do
Imposto de Renda/ 1999;
- conforme o levantamento de balancetes mensais e que foram transcritos no
Livro Diário e Balanço anual levantado, em anexo, demonstram que a referida
empresa só obteve prejuízos nos exercícios fiscalizados e cobrados pelo fisco,
tanto mensalmente quanto anualmente.
Analisando a impugnação apresentada, a turma a quo julgou-a parcialmente
procedente para reduzir a penalidade para 50% em razão da aplicação do
princípio da retroatividade benigna em face da redução da penalidade prevista
pela Lei no 11.488/2007.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.177 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720044/2006-41

O contribuinte foi intimado da decisão em 08 de fevereiro de 2011 (fl. 277),
apresentando recurso voluntário de fls. 278-283 em 10 de março de 2011.
Apresentou ainda documentos de fls. 284-322.
Em resumo, reafirma os termos de sua impugnação, anexando cópia dos supostos
balanços de suspensão e reconhecendo a correição da penalidade em relação aos
meses de janeiro, fevereiro, março e julho de 2001, meses em que,
reconhecidamente, auferiu lucro real” (grifo do original).
3.

O “Voto” vencedor da referida Resolução foi vazado nos seguintes termos:
“Trata-se de auto de infração cobrando multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas mensais de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2001.
A fiscalização adotou este procedimento pois a Recorrente informou em sua DIPJ
que havia optado por antecipar o IRPJ e CSLL pelo método da receita bruta.
Como a empresa informou como ZERO sua receita bruta durante todo o exercício
de 2001, a fiscalização calculou as bases de IRPJ e CSLL com base na receita
obtida nos balancetes mensais da empresa.
Após apurar o IRPJ e CSLL devidos e como a empresa, ao fim do exercício,
apurou prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, a fiscalização calculou a multa
isolada.
Contudo, ao analisar o LALUR ficou evidente que a Recorrente apurou prejuízos
fiscais e bases negativas de CSLL nos meses abril, maio, julho a dezembro de
2001.
Nessa situação é válido o princípio da verdade material, onde tal princípio busca
a verdade dos fatos, sendo que no caso concreto a Recorrente preencheu
incorretamente sua DIPJ, nos meses de abril, maio, julho a dezembro de 2001. O
procedimento correto seria informar o valor do prejuízo fiscal e da base negativa
de CSLL.
Convém ainda ressaltar que foi editada súmula sobre o tema, verbis:
Súmula CARF no 93: A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de
suspensão ou redução no Livro Diário não justifica a cobrança da multa isolada
prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito
passivo apresenta escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a
suspensão ou redução da estimativa. Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Acórdãos Precedentes: Acórdão no 9101-001.578,
de 24/01/2013; Acórdão no 9101-001.325, de 24/04/2012; Acórdão no 101- 95.977, de
26/01/2007; Acórdão no 1103-00.277, de 04/08/2010; Acórdão no 1201-00.732, de
07/08/2012)
Assim, não basta o Contribuinte alegar que tenha apurado prejuízo fiscal e base
negativa para evitar a multa isolada é necessário apresentar uma escrita contábil
e fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução da estimativa.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.177 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720044/2006-41

Desta forma, a diligência neste caso é cabível e imprescindível ao
desenvolvimento da lide para que se verifique os balancetes da empresa relativos
aos meses de abril, maio, julho a dezembro de 2001 se estão de acordo com o
LALUR da Recorrente” (grifou-se).
4.

A Unidade Preparadora cientificou o Contribuinte do teor da sobredita Resolução
em 13/02/2020 (e-fls. 335), estabelecendo o “[...] prazo de 15 (quinze) dias para atendimento
quanto ao seu conteúdo, a contar do recebimento desta intimação”.
5.

Em 28/02/2020 (e-fls. 337), a Interessada apresentou resposta à Intimação de
ciência da diligência (e-fls. 338/360), em que repisa o quanto já expendido, aduzindo que “[n]ão
há novos fatos e documentos para comprovar o defendido pelo contribuinte nas fases anteriores
[...]”.
6.

Nesse passo, em 29/11/2020 (e-fls. 372), a Autoridade Preparadora assentou que o
“[...] Contribuinte não atendeu a intimação para sanear a apresentação de documentos
necessários para instrução do processo [...]”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
MÉRITO
7.

Ante o quanto exposto no Relatório, não há como discordar do teor do “Voto”
vencido proferido em sede da Resolução no 1301-000.760 – 1a Seção de Julgamento/3a
Câmara/1a Turma Ordinária, tendo por Relator o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
“1 ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso voluntário é tempestivo e assinado pelo representante legal da
empresa. Dele, portanto, tomo conhecimento, ressaltando, contudo, que o
contribuinte expressamente reconhece a correição das penalidades aplicadas em
relação aos meses de janeiro, fevereiro, março e julho de 2001.
2 MÉRITO
A presente exigência diz respeito somente à aplicação de multas isoladas por
falta de recolhimento de estimativas de IRPJ.
Por oportuno, transcrevo a legislação de regência sobre o tema com base no
disposto no Decreto no 3.000/99 – RIR/99 vigente à época dos fatos geradores
[arts. 222, 223 e 230]:
(...)
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.177 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720044/2006-41

Com base no poder regulamentar dado pelo § 4o do art. 230 do RIR/99, a Receita
Federal assim dispôs sobre o tema na IN SRF no 93/97:
SUSPENSÃO OU REDUÇÃO DO PAGAMENTO MENSAL
Art. 10. A pessoa jurídica poderá:
I - suspender o pagamento do imposto, desde que demonstre que o valor do imposto
devido, calculado com base no lucro real do período em curso, é igual ou inferior à soma
do imposto de renda pago, correspondente aos meses do mesmo ano-calendário,
anteriores àquele a que se refere o balanço ou balancete levantado;
(...)
Art. 12. Para os efeitos do disposto no art. 10:
(...)
§ 5o O balanço ou balancete, para efeito de determinação do resultado do período em
curso, será:
a) levantado com observância das disposições contidas nas leis comerciais e fiscais;
b) transcrito no livro Diário até a data fixada para pagamento do imposto do respectivo
mês.
(...)
Conforme se observa, o contribuinte tributado com base no lucro real anual
deverá, em regra, fazer recolhimentos mensais baseados em pagamentos
estimados sobre base de cálculo estimada em percentuais aplicados sobre a
receita bruta auferida em cada mês, adicionando-se, com algumas exceções,
demais receitas também auferidas no período. O contribuinte poderá suspender o
pagamento mensal estimado caso demonstre que auferiu prejuízo fiscal ou que já
recolheu mais imposto do que o devido até aquele mês, sempre levando-se em
consideração o resultado apurado desde o início do período de apuração, ou
ainda reduzir o pagamento mensal caso opte por complementar o pagamento até
o valor do imposto devido calculado até aquele momento, considerando-se todos
os recolhimentos realizados até então. Para tanto, deverá levantar balanços ou
balancetes de suspensão ou redução e, segundo a IN SRF no 93/97, também
apurar o lucro real auferido até o respectivo mês do ano-calendário,
transcrevendo-os no Lalur (Livro de Apuração do Lucro Real).
Na hipótese de não recolhimento da estimativa mensal (art. 2° da Lei n°
9.430/96) dá-se ensejo à cominação de penalidade isolada, conforme previsto no
art. 44, § 1°, inciso IV, da Lei no 9.430/96, a seguir descrito [...]:
Convém ainda ressaltar que foi editada súmula [CARF no 93, já transcrita]sobre
o tema [...]:
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.177 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720044/2006-41

Dos precedentes que deram ensejo à edição da Súmula no 93, extrai-se que a
penalidade isolada é descabida se a razão se sua cominação baseia-se tão
somente na simples falta de transcrição dos balancetes de suspensão no Livro
Diário, principalmente quando o contribuinte apresenta sua escrita contábil e
fiscal, incluindo os balancetes, à fiscalização, conforme decidido, por exemplo, no
precedente 9101-001.578.
No caso concreto somente na impugnação foram apresentados alguns
demonstrativos que indicavam os resultados contábeis de forma absolutamente
reduzida e incompleta (fls. 246-256), demonstração de lucros ou prejuízos
acumulados (fl. 245) e a demonstração do lucro real dos respectivos períodos
mensais (fls. 257-263). E somente em sede de recurso voluntário foram anexados
aos autos balancetes de suspensão (fls. 289-320, ainda que não transcritos no
Livro Diário).
Tal conduta do contribuinte impossibilitou que a Fiscalização analisasse as
demonstrações contábeis a fim de averiguar sua exatidão, precluindo-se o direito
de fazê-lo após a realização do lançamento, sob pena de sepultar o lançamento
pela apresentação de documentação sonegada à autoridade administrativa
durante o procedimento e fora do prazo fixado na legislação tributária, qual seja,
até a data fixada para pagamento do imposto do respectivo mês (alínea ‘b’ do §
5o do art. 12 da IN no 93/97).
Frisa-se que não está se propondo a manutenção da exigência da penalidade ao
arrepio da Súmula CARF no 93, muito pelo contrário, pois não estamos diante da
mera não transcrição dos balancetes de suspensão no Livro Diário, mas sim da
absoluta falta de apresentação, durante o curso do procedimento fiscal e com o
prazo de confecção expirados, das demonstrações contábeis e fiscais aptas a
demonstrar a suspensão do recolhimento das estimativas.
Essa mesma exegese, no sentido de impossibilitar que o procedimento fiscal seja
impedido pela não apresentação de escrituração e documentos, e que o
lançamento realizado nessas condições seja simplesmente cancelado pela
apresentação dos referidos documentos em sede de impugnação ou recurso,
extrai-se da Súmula CARF no 59 [...]
Assim sendo, a exigência deve ser mantida.
3 CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário” (negritos do
original; grifou-se).
8.

Quando da apresentação do Recurso Voluntário, aduzia a Interessada que “[...] os
balancetes de suspensão, apesar de não estarem inseridos dentro do livro diário, os mesmos
existem no sistema de contabilidade que o contribuinte apresenta para facilitar a apreciação dos
mesmos”. Tal documentação juntada, diga-se, refere-se a meros extratos, incompletos, de
balancetes cujos dados se encontram disponíveis no sistema contábil de apoio da Recorrente (e-
fls. 289/320).
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.177 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720044/2006-41

9.

Já em sede de resposta à questão formulada em diligência exarada por esta Turma
Ordinária, a Recorrente admite novamente a afronta ao inc. I do § 1o do art. 230 do RIR/99, bem
como sua regulamentação, em “questionamentos e respostas imediatas” por si elaboradas, que
“2) o demonstrativo/balancete está presente no livro diário? R: não” e “6) o que constaria no
balancete além das transcrições no diário, DLPA e LALUR? R: constariam o resumo de cada
conta contábil movimentada dentro de cada mês”.
10.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao afirmar que “[...]
não há nenhuma previsão legal que obrigue a empresa de colocar dentro do livro diário o
balancete de suspensão que originou os valores de resultados transcritos no mesmo livro [...]”.

CONCLUSÃO
11.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital